Tribunal: TJSP
Processo: 1002077-29.2015.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Monitória – Cheques sustado - Apelação do réu/embargante – Alegação de cerceamento de defesa – Acolhimento - Cheques que não foram colocados em circulação – Possibilidade de discussão da causa debendi – Alegação de defeito no veículo cuja venda originou a emissão dos cheques – Matéria fática que demanda instrução probatória – Sentença anulada – Recurso provido.